Tribunal: TJDFT
Processo: 0754649-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754649-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZA DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de JANE CARLA ALVES NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, por suposta infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06. Em resumo, na peça de ingresso, a impetrante alega que a decisão não está fundamentada no caso concreto, e que, sobre o tema, o STF já assentou entendimento no sentido de que a segregação cautelar deve ser empiricamente fundamentada em circunstâncias particulares do caso concreto. Registra que o clamor social não é fundamento para decretação de prisão preventiva e que a decisão viola o princípio da presunção de inocência. Afirma que a paciente é primária, possui familiares no distrito da culpa, residência fixa, atividade laboral lícita e que nenhum dos objetos apreendidos foi encontrado sob sua posse. Com base nesses fundamentos, requer a concessão, em sede liminar, da ordem de habeas corpus, para que seja expedido o alvará de soltura, restituindo a liberdade à paciente. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a segregação provisória, conforme decisões de id 54694551, proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Confira-se: (...) homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (12 g), bem como de ter sido apreendido dinheiro em espécie e arma de fogo, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ressalte-se que, de acordo com a Informação Pericial no 710/2009, elaborada pelo Instituto de Criminalística do DF em resposta às indagações do Ministério Público do DF, uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 mg, considerando a pureza da “cocaína de rua”. Ainda, uma dose letal mínima estimada é de 1,2g, sendo que um usuário contumaz tolera de até cinco gramas de cocaína diariamente. Destaque-se que foram apreendidos 12g de cocaína o suficiente para 120 doses (de 100 mg) ou 60 doses (de 200mg). As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Com efeito, conforme consta do depoimento do condutor do flagrante, a polícia recebeu denúncias anônimas que apontavam o casal como traficante no local, de modo que começaram a investigá-los, tendo logrado êxito em confirmar a movimentação de traficância levada a efeito pelos autuados. Ainda, o usuário informou que compra cocaína do casal desde 2014 e que os conhece pelo nome de Smith. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JANE CARLA ALVES NASCIMENTO (DATA DE NASCIMENTO: 31/08/1973; PAI: ND; MÃE: ND) E WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 25/08/2001; MÃE: ELISIA CARVALHO DOS SANTOS). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Não se olvida que a jurisprudência do c. STJ aponta a tendência de que a quantidade apreendida de droga não é, por si só, fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, contudo, no caso em exame, para além do volume e natureza do entorpecente (12g de cocaína), este foi apreendido junto com dinheiro em espécie e arma de fogo, evidenciando a periculosidade da autuada e o risco de reiteração delitiva. Saliente-se que a paciente foi presa em flagrante após investigação da polícia, que recebeu informações sobre intenso tráfico de drogas supostamente realizado pela autuada e seu esposo, na porta de sua casa, havendo nos autos o depoimento de usuário relatando a aquisição de drogas com o casal desde 2014. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, tudo a indicar a gravidade em concreto do crime, que autoriza a prisão preventiva. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial